Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714035-23.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RUBENS CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de hipótese em que o acusado, conduzido à delegacia, usou carteira de identidade civil falsa perante a autoridade policial no propósito de evitar o cárcere, uma vez que possuía mandado de prisão em aberto contra si. 2. No caso concreto, a apresentação do documento falso foi capaz de enganar policiais civis no exercício de sua função, fato este afasta a tese de falsificação grosseira e demonstra a potencialidade lesiva concreta do documento. 3. O tipo penal referente ao delito do uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) – crime mais grave – já protege o bem jurídico de modo mais incisivo, razão pela qual, segundo o critério da subsidiariedade, fica afastado o enquadramento da conduta delitiva em questão no tipo penal de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) – crime menos grave, e que funcionaria, na expressão de Nelson Hungria, como soldado de reserva. 4. O fato de o acusado ter posteriormente assinado o termo de depoimento na delegacia fingindo ser outra pessoa não consubstancia conduta autônoma hábil a ser enquadrada no delito de falsidade ideológica, tendo em vista que inserida no mesmo encadeamento causal da primeira conduta típica atinente ao delito de uso de documento falso, configurando, sob esse prisma, mero desdobramento do crime antecedente, de modo que se reputa aplicável ao caso o princípio da consunção, na modalidade post factum impunível. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação artigos 297 e 304, ambos do Código Penal, requerendo a absolvição do crime de uso de documento falso, ao argumento de que a cópia não autenticada de identidade civil não possui natureza de documento público, impedindo a configuração do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal. Com efeito, o prequestionamento se faz presente, eis que o órgão julgador decidiu a lide à luz das normas contidas nos dispositivos apontados pelo recorrente como violados. Ademais, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020